Tribunal: STF
Processo: RMS 24628
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: 1. Mandado de segurança: evidente pretensão de reexame do
conteúdo das provas que constaram do processo administrativo,
inviável na via do mandado de segurança.
2. Embargos de
declaração: ausência dos seus pressupostos (C. Pr. Civil, art. 535,
I e II): caráter infringente: rejeição.